Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-67.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Guarda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE DEVE SER TOMADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DO MENOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À ATRIBUIÇÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR E VISITAS LIVRES DA MÃE – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001270-67.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SILÉIA DE
CASTRO RODRIGUES, é apelado JOAO LUIS BRAZOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-67.2016.8.26.0168 -Voto no 32104-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1001270-67.2016.8.26.0168
Comarca : DRACENA 2a VARA
Juiz
: TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
Ação
: GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
Apelante : S.DE C.R. (SILÉIA DE CASTRO RODRIGUES)
Apelado : J.L.B. (JOÃO LUÍS BRAZOLIN)
VOTO N.o 32104
AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DECISÃO
QUE DEVE SER TOMADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS
INTERESSES DO MENOR CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À
ATRIBUIÇÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR E VISITAS
LIVRES DA MÃE AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de guarda e regulamentação de visitas
c.c. exoneração de alimentos, ajuizada por J.L.B. contra S.DE C.R.,
que a respeitável sentença de fls. 225/228, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou procedente a ação, para
atribuir a guarda unilateral do menor ao pai, com direito de visitas
livres à mãe, sem prejuízo das atividades habituais do adolescente,
nos termos de fls. 179/180, e exonerar o pai do dever de prestar
alimentos, que serão prestados diretamente. Sucumbência da ré,
sendo fixados honorários advocatícios em R$ 1.000,00, ressalvada a
gratuidade.
Irresignada apela a ré, sustentando, em suma, que reúne
as melhores condições para a guarda unilateral do filho adolescente,
suprindo as suas necessidades em condições adequadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-67.2016.8.26.0168 -Voto no 32104-ACM
3
segurança e afeto para o seu bem estar. Discorre sobre a alienação
parental e que o estudo social lhe foi favorável. Pede provimento ao
recurso com a manutenção da pensão alimentícia.
O autor apresentou contrarrazões, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do
apelo.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre a guarda do filho J.V. de
C. B. (nascido em 01/06/2001 fls. 10), menor à época dos fatos, e
regime de visitas.
Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da
Constituição Federal, não resta dúvida que todo e qualquer litígio
que tenha por objeto a guarda de filho menor ou incapaz deve ser
decidido sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar
um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
O laudo psicológico de fls. 192/197 concluiu que:
“Sob a ótica psicossocial, considera-se que o requerente
reúne habilidades parentais para cuidar do adolescente,
não observando no momento qualquer empecilho que
pudesse inviabilizar a medida pleiteada. O requerente
apresenta condições globais para proporcionar o
desenvolvimento biopsicossocial do jovem em tela. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-67.2016.8.26.0168 -Voto no 32104-ACM
4
foram identificados, no momento, indícios de Alienação
Parental. O jovem é enfático em afirmar seu desejo de
permanecer junto ao genitor, com visitas livres a
genitora.”.
Por sua vez, o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça observou sobre a importância da opinião do filho
adolescente sobre o seu desejo de ficar com o pai, desde que não
haja nada que desabone, conforme segue:
“Não se pode ignorar que o jovem, que já conta com 17
anos de idade, foi enfático em afirmar seu desejo de
permanecer junto ao pai. A opinião do menor, nos
termos do § 1o do artigo 28 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é fator que deve ser levado em conta para a
solução da demanda. Somado a isso, o mencionado
estudo também revelou que o recorrido reúne condições
ao exercício da guarda unilateral em foco, não havendo
outros elementos que possam obstaculizar o seu
deferimento. Quanto à adoção da guarda unilateral em
detrimento da guarda compartilhada, justifica-se em
razão dos genitores residirem em comarcas distintas”.
Assim, porque se trata de jovem prestes a atingir a
maioridade, seu desejo de permanecer com o pai, que exercia a
guarda de fato desde setembro de 2015 (fls. 02), deve ser levado em
consideração, uma vez que não há nos autos elementos que
desaprovem o exercício da guarda unilateral do pai, que mora em
Dracena (fls. 01), com regime de visitas livres à mãe, que reside em
São José do Rio Preto (fls. 38), nos termos externados pelo filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-67.2016.8.26.0168 -Voto no 32104-ACM
5
Dito isso, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Desnecessária a ciência à douta Procuradoria Geral de
Justiça, tendo em vista que o filho atingiu a maioridade.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator